Tribunal: CARF
Processo: 13005.721339/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.721339/2011-14
ACÓRDÃO
2002-009.066 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REINALDO JOSE CORNELLI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007, 2008, 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.066 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721339/2011-14
2
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 45 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 41 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação parcial do contribuinte apresentada diante de
Auto de Infração (e-fls. 3 e ss.), lavrado pela constatação de Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
O(A) contribuinte supra identificado(a) teve deduções de despesas médicas
glosadas na Declaração de Ajuste Anual do IRPF - Dirpf do exercício 2007, 2008 e
2009, anos-calendário 2006, 2007 e 2008, conforme descrição da infração na(s)
folha(s) 05. ...
O(A) notificado(a) apresentou a impugnação da(s) folha(s) 33 a 35, em 01/08/11
contestando o lançamento e anexando os documentos da(s) folha(s) 36 a 38 para
comprovar as informações referente as despesas glosadas.
O acórdão guerreado foi exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006. 2007, 2008
GLOSA DE DEDUÇÕES
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação a
juízo da autoridade lançadora. Se pleiteadas deduções exageradas,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. Não comprovadas as deduções na fase
impugnatória. devem ser mantidas as glosas das deduções.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/10/2013 (AR e-fl. 44), o sujeito
passivo interpôs, em 29/11/2013 (protocolo e-fl. 45), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, repisando, em apertada síntese, que as despesas médicas
com plano de saúde estão comprovadas nos autos com os documentos já apresentados e que o
fisco, caso não os considere satisfatórios deve buscar a comprovação devida junto à contratante
do plano, a SCREC. Alega sua boa fé.
É o relatório.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.066 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721339/2011-14
3

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesas médicas como o
plano de saúde Unimed, no valor de R$2.853,85 durante o ano calendário 2006, R$2.970,96
durante o ano calendário 2007 e R$3.176,16 durante o ano calendário 2007.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
De pronto indique-se que no Direito Tributário a regra geral é que a
responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da
vontade do agente ou responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu
afastamento. Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da
responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.066 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721339/2011-14
4
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
Preliminarmente, cabe esclarecer que as deduções na declaração de ajuste anual
estão condicionadas à comprovação hábil e idônea. O artigo 73 do Decreto n°
3.000, de 1999 - RIR/1999 é claro ao dispor que "todas as deduções estão sujeitas
a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora ".
Relativamente às despesas médicas, a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
artigo 8o, inciso II, alínea ‘a’, estabelece que na declaração de ajuste anual, para
apuração da base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidos pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
Consideram-se também despesas médicas os pagamentos efetuados a empresas
domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas com hospitalização,
médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de
atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam
especificados, informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da
Declaração de Ajuste Anual, e comprovados, quando requisitados, com
documentos originais que indiquem o nome, endereço e número de inscrição no
CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
...
O autuado impugna parcialmente os valores glosados e requer sejam
considerados os pagamentos feitos à Unimed conforme documentos que anexa
nas folhas 36 a 38. (ora grifado)
O autuado anexa documento da Sociedade Cultural, Recreativa e Esportiva
COSUEL - SCREC, CNPJ no 88.048.525/0001-48 informando que o contribuinte
teria pago convênio através desta entidade porém, não anexa minuta de
convênio, documento de vinculação do autuado ao referido convênio e,
tampouco, comprova ter efetuado pagamentos a este título. As declarações das
folhas 36, 37 e 38, não constituem prova suficiente para que seja restabelecida a
glosa das despesas declaradas posto que o declarante não é o prestador dos
serviços, não indica os beneficiários do plano de saúde e os valores discriminados
por participante, conforme solicitado no item 2 da Intimação Fiscal no
2.212/2011. A alegação de que os documentos referentes as despesas declaradas
foram perdidos não elidi o contribuinte de comprová-las.
...
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.066 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721339/2011-14
5
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 58
DF CARF MF
Original